Tribunal: STF
Processo: HC 261038
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegada demora no julgamento de AREsp junto ao Superior Tribunal de Justiça. Superveniência de decisão pelo não conhecimento do recurso pela Corte Superior. Perda de objeto. Habeas corpus prejudicado.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jair de Mello contra conduta omissiva do Relator do AREsp 2.295.275/SC do Superior Tribunal de Justiça.



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora excessiva no julgamento do recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça, “concluso para decisão desde o dia 16 de março de 2023, ou seja, há mais de 2 anos e 4 meses, sem qualquer movimentação ou julgamento”. Destaca que o réu cumpre pena por outros três crimes e que já deveria estar em liberdade, mas que, todavia, aguarda o julgamento do apelo especial. Requer, em medida liminar e no mérito, que a revogação da prisão do paciente e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    Prestadas informações pela autoridade coatora (evento 10).



    É o relatório. Decido.



    Consoante informações prestadas pela autoridade dita coatora, em resposta ao Ofício nº 17.487/2025 (evento 8), foi proferida decisão, no dia 9.9.2025, de não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, consubstanciada no não conhecimento do AREsp pela Corte Superior, patente a perda superveniente de objeto do presente feito, tendo em vista que não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado na inicial. 



    Outrossim, não prospera a alegação de subsistência de excesso de prazo diante da interposição de agravo regimental pela defesa, porquanto a superveniência de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da perda de objeto dada a substituição do ato dito coator por decisão não impugnada na presente via. Precedentes: HC 207.672-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022; HC 175.445-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021; e HC 190.882-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021. 



    De outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Na hipótese, de acordo com as instâncias anteriores, o paciente cumpre pena total de 45 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de diversos crimes, tais como contrabando (art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal), tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei 9.613/98) (evento 5). 



    Aliás, a autoridade dita coatora aponta que “o feito em questão possui cerca de 5.600 páginas e envolve múltiplos réus, o que aumenta a complexidade da análise empreendida” (evento 10). Consideradas, portanto, a complexidade do feito e a pena remanescente de 37 anos, 9 meses e 17 dias de reclusão, não detecto o excesso de prazo apontado pelo paciente.



    Nesse contexto, ainda que a Defesa, em ato contínuo, tenha manejado recurso de agravo regimental, reputo não configurada a alegada demora na análise do pedido formulado nos autos do AREsp 2.458.585/PB, porquanto “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). Ademais, “Não cabe falar em demora por parte da autoridade apontada como coatora, tendo em vista que sobreveio o julgamento do recurso especial” (HC 122.892, Red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.4.2017).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente